Tribunal: TJPA
Processo: 0806115-32.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9517 - Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806115-32.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: TANIA CRISTINA VASCONCELOS DE SOUZA

AGRAVADO: EDUARDO MARCOS RODRIGUES DOS PASSOS

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESOCUPAÇÃO DE IMÓVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGAÇÃO DE VULNERABILIDADE PESSOAL E FAMILIAR. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. EFETIVIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que determinou a desocupação voluntária de imóvel no prazo de 15 dias, sob pena de reintegração coercitiva de posse, multa diária, uso de força policial e arrombamento. A agravante alegou grave estado de saúde e situação de vulnerabilidade familiar, sustentando residir com neto menor de idade, e requereu a suspensão da ordem de desocupação, com dilação do prazo por pelo menos um ano ou outro período razoável fixado pelo Tribunal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 3 questões em discussão: (i) definir se a alegada vulnerabilidade pessoal e familiar da agravante autoriza a suspensão da ordem de desocupação expedida em cumprimento de sentença; (ii) estabelecer se os documentos médicos e familiares apresentados comprovam circunstância excepcional apta a justificar a paralisação da marcha executiva; e (iii) determinar se estão presentes os requisitos para relativização da força executiva do título judicial e concessão de dilação do prazo de desocupação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A certidão de nascimento do menor comprova apenas vínculo de parentesco, sem demonstrar coabitação exclusiva, guarda, tutela ou responsabilidade legal direta da agravante em relação à criança.

4.

Os documentos médicos indicam histórico de enfermidades relevantes, mas não comprovam quadro clínico atual, contemporâneo e objetivamente incompatível com o cumprimento da ordem judicial de desocupação.

5.

O cumprimento de sentença orienta-se pela efetivação do título executivo judicial já constituído, não sendo possível postergar indefinidamente a satisfação do direito reconhecido em favor da parte exequente sem prova concreta de circunstância superveniente excepcional.

6.

A invocação genérica dos princípios da dignidade da pessoa humana, proteção à saúde, proteção à família e proteção integral da criança não autoriza, isoladamente, a suspensão da ordem de desocupação regularmente determinada.

7.

A relativização da força executiva do pronunciamento judicial exige prova qualificada das circunstâncias excepcionais alegadas, ônus do qual a agravante não se desincumbiu.

8.

A ausência de demonstração de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação impede a substituição da ordem de desocupação por dilação de prazo de um ano, diante da necessidade de assegurar efetividade ao título judicial e à tutela possessória reconhecida em favor do agravado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A suspensão de ordem de desocupação expedida em cumprimento de sentença exige demonstração robusta, atual e inequívoca de circunstância excepcional superveniente.

2.

A mera alegação de vulnerabilidade pessoal, enfermidade ou convivência com menor não afasta a efetividade do título executivo judicial sem prova idônea da imprescindibilidade da medida.

3.

A relativização da força executiva do pronunciamento judicial depende de comprovação qualificada do risco alegado e do preenchimento dos requisitos legais para intervenção excepcional na marcha executiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.015, parágrafo único, 1.019, I, 513, 561 e 562; CC, arts. 581, 1.219 e 1.220.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, AI nº 0801848-51.2025.8.14.0000, Rel. Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, j. 02.09.2025; TJ-PA, AI nº 0809770-80.2024.8.14.0000, Rel. Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, j. 29.07.2025; TJ-RJ, AI nº 0030450-52.2022.8.19.0000, Rel. Des. Luiz Márcio Victor Alves Pereira, j. 09.02.2023; TJ-GO, AI nº 5739236-28.2022.8.09.0067, Rel. Des. Altamiro Garcia Filho, j. 17.02.2023.

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento de

ID n. 34540985
, interposto por
TANIA CRISTINA VASCONCELOS DE SOUZA
, representada pela Defensoria Pública do Estado do Pará, nos
autos do cumprimento de sentença nº 0899095-02.2025.8.14.0301
, em trâmite perante a 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém, contra a
decisão interlocutória de

ID n. 165544562
, que determinou a desocupação voluntária de imóvel no prazo de 15 dias, sob pena de reintegração coercitiva de posse, com fixação de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 15.000,00, além de autorização para uso de força policial e arrombamento em caso de descumprimento.

No recurso, a agravante alegou encontrar-se em situação de vulnerabilidade pessoal e familiar, em razão de quadro clínico grave, especialmente relacionado a enfermidades cardíacas, bem como por residir com seu neto menor,
Thomas Gael dos Passos Cohem
, de aproximadamente dois anos de idade. Com base nessas circunstâncias, requereu a atribuição de efeito suspensivo ativo ao agravo, a fim de suspender a ordem de desocupação até o julgamento final do recurso e, ao final, obter a dilação do prazo de desocupação voluntária por pelo menos um ano ou por outro prazo considerado razoável pelo órgão julgador.

Sobreveio
decisão de

ID n. 34865276
que reconheceu a gratuidade da justiça e a admissibilidade do agravo de instrumento, por se tratar de decisão proferida em fase de cumprimento de sentença, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Contudo, em cognição sumária, o relator indeferiu o pedido de efeito suspensivo ativo, por entender ausentes os requisitos do art. 1.019, I, do CPC, especialmente diante da insuficiência de prova contemporânea acerca do atual estado de saúde da agravante e da ausência de demonstração segura de coabitação, guarda, tutela ou responsabilidade legal direta em relação ao menor.

Após a decisão liminar, o agravado Eduardo Marcos Rodrigues dos Passos apresentou
contrarrazões de

ID n. 35466394
, defendendo a manutenção da decisão que indeferiu o efeito suspensivo ativo e, ao final, o não provimento do agravo. Sustentou, em síntese, que a decisão agravada deve ser preservada, que o menor indicado pela agravante possuiria pais identificados e residentes no mesmo endereço, e que o agravado busca há anos a efetivação da reintegração de posse do imóvel, requerendo a manutenção da ordem de desocupação proferida pelo juízo de origem.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A respeito, conheço do agravo de instrumento de ID n. 34540985, porquanto cumpridos os requisitos recursais aplicáveis.

JUÍZO DE MÉRITO

As causas de pedir recursais do agravo de instrumento de ID n. 34540985 consistem, em síntese: (a) na alegação de que a agravante se encontra em grave estado de saúde, com histórico de infarto agudo do miocárdio, insuficiência cardíaca, hipertensão arterial de difícil controle e fibrilação atrial persistente, circunstâncias que tornariam desproporcional a desocupação em prazo exíguo;
(b)
na afirmação de que a agravante reside com seu neto menor,
Thomas Gael dos Passos Cohem
, de aproximadamente dois anos de idade, o qual dependeria dela para subsistência e cuidados básicos;
(c)
na tese de que a ordem de desocupação voluntária em 15 dias, sob pena de reintegração coercitiva, multa, força policial e arrombamento, criaria situação de risco humanitário e instabilidade habitacional;
(d)
na invocação dos princípios da dignidade da pessoa humana, da proteção à saúde, da proteção à família e da proteção integral da criança; e
(e)
no pedido de concessão de efeito suspensivo ativo e posterior reforma da decisão agravada, para dilatar o prazo de desocupação por pelo menos um ano ou por prazo razoável a ser fixado pelo Tribunal.

O recurso não merece provimento.

Com efeito, embora sejam relevantes as alegações de vulnerabilidade pessoal e familiar deduzidas pela agravante, não se verifica, no caso concreto, a existência de substrato probatório suficiente para afastar, em sede recursal, a eficácia da decisão proferida em cumprimento de sentença.

Conforme já consignado na decisão de ID n. 34865276, a certidão de nascimento do menor Thomas Gael dos Passos Cohem, juntada aos autos, comprova apenas o vínculo de parentesco invocado, mas não demonstra, de forma segura, que a criança efetivamente resida sob os cuidados exclusivos da agravante, tampouco que esta detenha guarda, tutela ou responsabilidade legal direta em relação ao infante.

Do mesmo modo, os documentos médicos apresentados, embora indiquem histórico de comorbidades relevantes, não se mostram suficientes, por si sós, para comprovar quadro clínico atual, contemporâneo e objetivamente incompatível com o cumprimento da ordem judicial de desocupação, sobretudo porque a pretensão recursal se apoia em circunstâncias excepcionais que demandariam demonstração robusta, atualizada e inequívoca.

Deve-se considerar, ainda, que a decisão agravada foi proferida no contexto de cumprimento de sentença, fase processual em que a atividade jurisdicional se orienta pela efetivação do título executivo judicial já constituído, não sendo possível postergar indefinidamente a satisfação do direito reconhecido em favor da parte exequente sem prova concreta de circunstância superveniente apta a justificar a paralisação da marcha executiva.

A simples invocação genérica dos princípios da dignidade da pessoa humana, da proteção à saúde, da proteção à família e da proteção integral da criança, conquanto juridicamente relevante, não autoriza, isoladamente, a suspensão da ordem de desocupação regularmente determinada, especialmente quando ausente comprovação idônea da imprescindibilidade da agravante aos cuidados do menor ou da existência de risco médico imediato decorrente da medida.

Nesse ponto, mantém-se íntegra a fundamentação adotada na decisão de ID n. 34865276, segundo a qual a relativização da força executiva do pronunciamento judicial exige prova qualificada das circunstâncias excepcionais alegadas, ônus do qual a agravante não se desincumbiu satisfatoriamente.

Também não se evidencia, em grau suficiente, o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação capaz de justificar a reforma da decisão recorrida. A determinação de desocupação voluntária no prazo de 15 dias, ainda que gravosa à parte ocupante, decorre da necessidade de conferir efetividade ao título judicial e à tutela possessória reconhecida em favor do agravado, não podendo ser substituída, sem base probatória consistente, por dilação de prazo de pelo menos um ano, como pretende a recorrente.

Corroborando os fundamentos acima, conferir:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE . ALEGAÇÃO DE USUCAPIÃO. DIREITO DE RETENÇÃO POR BENFEITORIAS. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO HÁBIL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO . (...) III. RAZÕES DE DECIDIR A individualização do imóvel e a titularidade da posse pela agravada foram consideradas suficientes no juízo de origem, sendo descabida a rediscussão desses elementos no cumprimento de sentença. A alegação de ausência de documentos essenciais não encontra respaldo, pois a decisão de reintegração tem por base título judicial transitado em julgado, nos termos do art. 513 do CPC . A invocação de usucapião e demais alegações de mérito, como posse mansa e pacífica, exigem dilação probatória e não podem ser analisadas na via estreita do cumprimento de sentença, devendo ser manejadas por ação autônoma. O direito de retenção por benfeitorias deve ser alegado na contestação da ação originária, sob pena de preclusão, nos termos do entendimento consolidado pelo STJ e tribunais estaduais. A ausência de impugnação à sentença ensejou o trânsito em julgado, tornando imutável a decisão judicial e vedando a rediscussão de matérias já decididas. O pleito de atribuição de efeito suspensivo não merece acolhimento, pois os elementos trazidos aos autos não evidenciam risco de dano grave e de difícil reparação que justifique a suspensão da ordem de reintegração . IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: Não cabe alegação de usucapião nem de direito de retenção por benfeitorias em sede de cumprimento de sentença, sendo matérias que demandam ação própria e prova robusta. O título executivo judicial goza de presunção de legitimidade, não se admitindo rediscussão sobre a individualização do imóvel e a titularidade da posse . O direito de retenção por benfeitorias deve ser alegado na contestação da ação originária, sob pena de preclusão. A atribuição de efeito suspensivo ao agravo exige demonstração inequívoca de risco de dano grave e de difícil reparação, o que não ocorreu no caso concreto. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 513, 503; CC, arts . 1.219, 1.220. Jurisprudência relevante citada: TJ-RJ, AI nº 0030450-52 .2022.8.19.0000, Rel . Des. Luiz Márcio Victor Alves Pereira, j. 09.02 .2023; TJ-GO, AI nº 5739236-28.2022.8.09 .0067, Rel. Des. Altamiro Garcia Filho, j. 17 .02.2023. (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08018485120258140000 29983408, Relator.: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 02/09/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE . CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. POSSE EXERCIDA POR COMODATO. ESBULHO CONFIGURADO. REQUISITOS DO ART . 561 DO CPC PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE DIREITO POSSESSÓRIO. RECURSO IMPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Constatou-se que a posse do agravado foi documentalmente demonstrada, bem como a cessão precária da parte superior do imóvel aos agravantes. 4 . Restou também caracterizado o esbulho, diante da negativa de desocupação após solicitação formal do agravado. 5. O comodato verbal, por sua natureza precária, extingue-se com a simples notificação do comodatário, não sendo oponível ao legítimo possuidor. 6 . A presença de menor com TEA e a situação de vulnerabilidade dos agravantes, embora relevantes do ponto de vista social, não afastam a incidência das normas jurídicas que regem a proteção possessória. 7. Assim, presentes os requisitos do art. 561 do CPC, revela-se legítima a decisão de reintegração liminar proferida pelo juízo de origem . IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso improvido. Tese de julgamento: “Cessado o comodato verbal, configura-se esbulho possessório a permanência no imóvel sem consentimento do proprietário, autorizando o ajuizamento de ação de reintegração de posse .” “A condição de hipossuficiência econômica ou a existência de menor sob guarda não constitui, por si só, elemento impeditivo à concessão de tutela possessória em favor do legítimo possuidor.” Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 561 e 562; CC, art. 581 . (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08097708020248140000 29528363, Relator.: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 29/07/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

Assim, ausentes elementos concretos que infirmem a decisão agravada ou que demonstrem situação excepcional apta a obstar o cumprimento do título executivo, deve ser preservada a conclusão adotada pelo juízo de origem e reafirmada na decisão monocrática de ID n. 34865276.

Por essas razões, conheço do agravo de instrumento, mas nego-lhe provimento, mantendo-se hígida a decisão recorrida em todos os seus termos.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
CONHEÇO do agravo de instrumento de ID n. 34540985 e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão interlocutória de ID n. 165544562, proferida pelo Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que determinou a desocupação voluntária do imóvel no prazo de 15 dias, sob pena de reintegração coercitiva de posse, multa diária, uso de força policial e arrombamento, nos termos ali fixados.

É como voto.

Belém, data registrada no Sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 15/06/2026